Tribunal: STF
Processo: ARE 1514735
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (doc. 38, pp. 4-11).



    Aduz o recorrente que, no caso dos autos, não se aplica a Súmula 279/STF, pois:



    [...] o que se discute, na verdade, são questões de direito. Quais são as provas e fatos necessários cujo reexame supostamente seria imprescindível? Sequer são apontados! Tampouco o poderiam, pois se trata de questão estritamente jurídica (doc. 43, p. 4).



    Afirma, ainda, que:



    [...] quanto à matéria questionada no Recurso Extraordinário – qual seja a violação do art. 37, §6º da Constituição Federal, ou seja, a afronta à responsabilidade civil estatal, quando a decisão recorrida determina a responsabilidade solidária do ente público, sem que o Poder Público não tenha qualquer relação jurídica causal com a demanda (doc. 43, p. 5).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, para divergir do entendimento firmado pelo Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF (doc. 38, pp. 4-11).



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC) e majoro em 5% o valor devido a título de honorários advocatícios até então fixados pelas instâncias ordinárias.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator